Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA AUSENTE. NOVA OPORTUNIDADE DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O motivo apresentado pela impetrante para deixar de comparecer ao procedimento de heteroidentificação, na data designada, decorreu do fato de ter sentido dores abdominais, tendo sido atendida na Clínica Endometriose de Brasília, na mesma data, e constatada a necessidade de 1 (um) dia de repouso, consoante atestado médico.
2. No instrumento de convocação para heteroidentificação, constou que o comparecimento era obrigatório, sob pena de perda da condição de preto ou pardo, para fins de cota no Concurso, e que se não houvesse a presença, no horário previsto para o início da avaliação, seria considerado ausente e não teria outra oportunidade de apresentação, seja qual fosse a motivação.
3. Em face da vinculação aos termos do edital, cuja aplicação não pode ocorrer de forma ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, é que não se identifica, a relevância na fundamentação para concessão da medida vindicada.
4. Segurança denegada.